Tribunal: TJDFT
Processo: 0728648-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0728648-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. AGRAVADO: J E C TRANSPORTES LTDA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face da decisão exarada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia/DF, que, nos autos da ação de busca e apreensão (PJe n. 0740009-79.2023.8.07.0003), ajuizada pela agravante em desfavor de J E C TRANSPORTES LTDA, indeferiu o pedido de expedição de mandado de busca e apreensão, determinando que a parte autora comprove a localização do bem, por fotografia ou outro meio idôneo, ou requeira a conversão do feito em execução. Sustenta, em síntese, a agravante que a decisão impugnada não encontra respaldo legal, uma vez que o Decreto-Lei n. 911/69, que rege as ações de busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente, não exige a comprovação prévia da localização do bem. Argumenta que tal exigência inviabiliza a efetividade da medida e contraria a jurisprudência consolidada sobre o tema. Requer a antecipação da pretensão recursal, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, do CPC, argumentando que há risco de ocultação do bem pela agravada, o que causaria danos de difícil ou incerta reparação. Aponta que a decisão recorrida impede a efetividade da medida de busca e apreensão e, consequentemente, a satisfação do crédito garantido pela alienação fiduciária. Acrescenta que a manutenção da decisão agravada favorece a parte agravada, permitindo-lhe ocultar o bem e frustrar o direito da recorrente. Requer a concessão de liminar, a ser confirmada no mérito, para reformar a decisão agravada e determinar a expedição imediata do mandado de busca e apreensão do bem, sem a exigência de comprovação prévia de sua localização. Preparo comprovado (ID 61444593). É a suma do necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). A controvérsia em exame versa sobre a análise do cabimento ou não da determinação contida na decisão impugnada no sentido de condicionar a expedição de mandado de busca e apreensão à demonstração de que o veículo se encontra no local indicado. Eis o teor da decisão agravada, verbis: A parte autora apresenta novo endereço (id. 198187172) onde pretende que o mandado de busca e apreensão seja cumprido. Inicialmente, cumpre registrar que há um excessivo número de mandados expedidos por oficial de justiça, especialmente em ações de busca e apreensão como a presente, que constituem cerca de 25% a 30% do total de demandas em tramitação neste juízo, resultando em um elevado dispêndio de recursos públicos, procedimentos administrativos e deslocamentos de oficiais de justiça. Por esse motivo foi recebido ofício do Desembargador Humberto Adjuto Ulhoa, Corregedor da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, informando a existência de procedimento administrativo PA SEI 10877/2018 e solicitando a adoção de providências para redução do número de mandados encaminhados para cumprimento por oficial de justiça. Em atendimento aos princípios da eficiência da administração pública (artigo 37 da Constituição Federal), da cooperação (artigo 6o do Código de Processo Civil), da economia e da celeridade processual (artigos 5, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, e 4o do Código de Processo Civil), deve a parte autora contribuir para a maior efetividade do processo com menor dispêndio de recursos públicos evitando a realização de inúmeras diligências inúteis. Ademais, observe-se que já houve a anterior expedição de mandados de busca e apreensão, porém sem êxito. Diante do exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de desentranhamento apresentado. Assim, concedo a parte autora, o prazo de 10 (dez) dias, para informar caso o veículo se encontre no endereço indicado ou outro local, deverá comprovar efetivamente a sua localização, preferencialmente por fotografia ou outro meio idôneo ou requerer a conversão do feito em execução, sob pena de extinção. Em que pese o entendimento exarado pelo Juízo de origem, merece guarida o inconformismo recursal. A hipótese vertente diz respeito a ação de busca e apreensão de veículo na qual o banco credor persegue o bem alienado fiduciariamente. Consta dos autos que a parte autora não logrou apontar endereço passível de diligência exitosa, voltada à localização do veículo e seu devedor, tendo restado infrutíferas as tentativas anteriores. Nesse cenário, a despeito de não se mostrar desarrazoada a determinação contida na decisão agravada, que condiciona a realização de nova diligência à demonstração de probabilidade mínima de concretização da medida, a jurisprudência desta Corte tem orientado no sentido de que referida exigência é incabível, uma vez que o Decreto-Lei n. 911/1969 não estipula a necessidade de comprovação da localidade do bem para a expedição do mandado de busca e apreensão. A propósito, confira-se os seguintes arestos, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO BEM. INEXIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não há determinação no Decreto-Lei 911/1969 que imponha o ônus da efetiva comprovação da localização do bem como condição para a expedição e cumprimento do Mandado destinado a busca e apreensão do bem alienado. 2. A falta de comprovação da localização do bem e a demora da Citação do requerido não importam em ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, especialmente quando demonstrado que não houve inércia do demandante quanto à determinação de localização do endereço da parte requerida e que os meios para localização do réu e do veículo não foram esgotados. 3. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1627698, 07241774920228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXPEDIÇÃO DE NOVO MANDADO. LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. COMPROVAÇÃO. CONDICIONAMENTO INDEVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O ordenamento jurídico pátrio aplicável à questão não exige a comprovação da localização do veículo como condição ao desentranhamento do mandado para o cumprimento da busca e apreensão no endereço informado pelo credor. 2. A utilização dos princípios da razoável duração do processo e da celeridade não pode justificar o condicionamento da expedição de mandado à comprovação da localização do bem, por falta de amparo legal e por ferir outros princípios que informam o ordenamento jurídico, tais como o da efetividade processual, do direito de ação e do acesso à justiça. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1384025, 07235577120218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no PJe: 16/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE QUE O VEÍCULO ESTARIA NO LOCAL INDICADO PELA PARTE AUTORA PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. Não há no ordenamento jurídico regra impondo ao autor da ação de busca e apreensão a obrigação de comprovar a efetiva localização do veículo objeto da demanda, mediante a juntada de fotografias aos autos. 1.1. Tendo a parte autora indicado endereço para cumprimento do mandado de busca e apreensão, mostra-se incabível o indeferimento da diligência, sob o fundamento de que não teria sido apresentada prova inequívoca da localização do bem a ser apreendido. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1412192, 07033727520228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 25/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FRUSTRAÇÃO DE DILIGÊNCIA. NOVOS ENDEREÇOS. COMPROVAÇÃO EFETIVA DA LOCALIZAÇÃO DO BEM. EXIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE. 1. Apesar de incumbir ao autor o ônus de fornecer o endereço do réu, a exigência de comprovação de que o bem realmente se encontra na localidade indicada carece de amparo legal, sobretudo em se tratando de busca e apreensão de veículo automotor, bem móvel que pode ser deslocado com facilidade, o que certamente dificulta a sua localização. 2. Deve ser presumida a boa-fé do autor que requer o cumprimento do mandado neste ou naquele endereço, não sendo razoável exigir, à margem da lei, a localização exata do veículo ou mesmo a juntada de fotografias ou qualquer outra prova documental com o fim de demonstrar que o bem realmente esteja nos locais indicados. 3. A conversão da ação de busca e apreensão em execução caracteriza-se como faculdade que a lei disponibiliza ao credor fiduciário, que não pode ser compelido a exercê-la. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1655227, 07341632720228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 6/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA DILIGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO POR FOTOGRAFIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL 1. Não há como condicionar a expedição do mandado de busca e apreensão à comprovação fotográfica de localização do bem, uma vez que não há previsão legal nesse sentido. 2. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1643137, 07003613820228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no PJe: 1/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, na linha do entendimento dominante no TJDFT, verifica-se que a determinação contida na decisão impugnada carece de amparo legal, sendo, portanto, inviável impor ao autor o ônus de comprovar a localização do veículo objeto da demanda, mediante fotografia ou outra via idônea, para fins de renovação do mandado de busca e apreensão. Portanto, diante das considerações mencionadas, revela-se presente o requisito da probabilidade de provimento do recurso. Quanto ao perigo de dano, não se vislumbra urgência na expedição do mandado, sendo possível aguardar a oportuna deliberação pelo órgão colegiado. Todavia, a considerar que a decisão agravada facultou à requerente, no mesmo prazo assinado, converter o feito em ação executiva, sob pena de extinção do processo, mostra-se pertinente a concessão de efeito suspensivo ao recurso. DISPOSITIVO Pelo exposto, CONCEDO efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o trâmite do processo na origem até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator